Tribunal: STF
Processo: RHC 229063
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-10
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 799.261/MS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi denunciado pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal). 



    Alegando ausência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DENÚNCIA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO AFASTADA. DECISÃO DE RECEBIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. TEMAS NÃO TRATADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Presentes os requisitos do art. 41 do CPP na denúncia, afasta-se a pretensão de que seja anulada. Ademais, o recebimento da denúncia foi motivado, razão pela qual não se reconhece a alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentos adequados para o o seu recebimento.



    2. No tocante aos temas relativos à pretensão de juntada de documentos e incompetência do juízo, não demonstrado pela defesa, por meio documental nem mesmo nas razões da impetração, que o tema foi tratado na Corte de origem, afigura-se inviável e vedada a análise pretendida, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Como é cediço, Matéria não enfrentada na Corte de origem não pode ser analisada diretamente neste Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância (HC n. 378.585/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 6/04/2017, DJe 20/4/2017).



    4. Agravo regimental improvido. 



     



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: Ainda que se afirme no julgado que o recebimento da denúncia se encontra suficiente motivado, o certo ainda, é que o comando judicial deixou de analisar e julgar as razões apresentadas na resposta à acusação. Em razão disso, requer-se seja reformado a decisão do qual se recorre e deferida a ordem, ainda que de ofício. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal, após o recebimento da resposta à acusação, petição na qual o réu poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: (I) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; (II) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (III) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou (IV) extinta a punibilidade do agente. Ainda, dispõe o artigo 395 da mesma legislação processual, que a denúncia será rejeitada quando: (I) for manifestamente inepta; (II) faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou (III) faltar justa causa para o exercício da ação penal. 



    Portanto, nessa etapa inicial do processo, para justificar o julgamento antecipado da lide penal e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (cf. RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). No mesmo sentido: RHC 166.451/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 3/8/2021). 



    Na espécie, o STJ chancelou a fundamentação da decisão do Juízo processante quanto ao recebimento da denúncia: 



    Busca-se, no caso, o reconhecimento da nulidade da ação penal na origem, a partir da denúncia, diante de alegada ausência de fundamentação da decisão que a recebeu. 



    Acerca do tema, o Tribunal de origem decidiu (e-STJ, fl. 548/553): 



    O presente "habeas corpus" ataca a higidez da decisão de recebimento da denúncia, alegando a vulnerabilidade, a honra e a normalidade dos cidadãos; que deixou de lado o dever de fundamentar uma decisão de gravidade ímpar à vida de qualquer cidadão, sem demonstrar os motivos porque o faz; além do que o material apresentado pela acusação é insuficiente para atestar a materialidade e indícios de autoria. 



    Quanto ao recebimento da denúncia (p. 1406-1407, dos autos da ação penal n° 0956615-06.2022.8.12.0001), diga-se, após o julgamento do "habeas corpus" 1406511-53.2022.8.12.0000, denota-se que não há qualquer irregularidade, uma vez que demonstrados estão os requisitos exigidos, quais sejam, o estabelecido no artigo 41, do Código de Processo Penal. Vejamos: 



    "1. Do recebimento da denuncia. - Materialidade a autoria (justa causa). 



    No caso, as interceptações telefônicas, telemáticas e comunicações privadas armazenadas, transcritas, de gravadas ou reproduzidas no corpo da denuncia, demonstram: (a) que o acusado Bruno Ghizzi declara ao detento Douglas que efetuou pagamento de propina para transferência de presos (fls. 14/25; 26/28); (b) que o acusado Bruno Ghizzi e o acusado Rodrigo Pereira da Silva Correa mantiveram conversas com a finalidade de dissimular os fatos e desacreditar os investigados (fls. 33/39); (c) que o acusado Bruno Ghizzi, através do acusado Rodrigo Pereira da Silva Correa, possuía credencias do sistema SIGO e SIAPEN (fls. 40/41; 42/44/ 46; 47; 49); (d) a transferência de valores do acusado Bruno Ghizzi para o acusado Rodrigo Pereira da Silva Correa (fls. 50/58; 58/59; 66); (e) a transferência de valores do acusado Bruno Ghizzi, para o acusado Rodrigo Pereira da Silva Correa, através do acusado Marlon Guilherme Roriz Guimarães (fls. 60/63; 64). (f) conversas entre o acusado Bruno Ghizzi e o acusado Marco Antonio Arantes de Paiva de pagamento de vantagens indevidas para transferência ilícita do traficante 'Dom Pulo' (fls. 68; 69/70; 76/77; 79; 80), (g) conversas entre o acusado Bruno Ghizzi, o acusado Jonathas Wilson Moraes Candido, e, o acusado Marco Antonio Arantes de Paiva (fls. 74); (h) conversas entre o acusado Bruno Ghizzi e Marco Antonio Arantes de Paiva sobre o acusado Luis Gustavo Battaglin Maciel (fls. 83/84); (i) conversas do acusado Bruno Ghizzi com o acusado Luiz Gustavo Battaglin Maciel sobre transferência ilícita de presos, pagamento de vantagem indevida ao acusado Jonathas Wilson Moraes Candido, falsificação de receituário e transferência de valores para entrega de medicamentos e dinheiro a presos (fls. 84/96; 97/101; 102/106; 108; 109); (j) conversas do acusado Bruno Ghizzi quanto ao pagamento de vantagem indevida a servidor para a transferência do acusado Maxuesle Rodrigues Andrade (fls. 113/126); (k) conversas entre o acusado Bruno Ghizzi e o acusado Jonathas Wilson Moraes Candido conversão sobre recebimento de valores indevidos para transferência de presos, adulteração de dados de presos, intermediação para contratação do acusado Bruno por presos, acesso a dados sigilosos (fls. 131/133; 134/135; 136/137; 138/142; 142/143; 144; 145; 147/151; 152/153; 154/155; 156/159; 160/161; 



    Portanto, in status assertionis, as provas produzidas demonstram a materialidade e autoria da associação criminosa, corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional, conforme asseverado na denuncia. 



    Em suma, existe justa causa para o recebimento da denuncia. 



    2. Ante o exposto, hei por bem em receber a presente denúncia. 3. Intime-se." 



    Assim, não há qualquer prejuízo apontado pelo impetrante, logo, não há que se falar em nulidade, nos termos do art. 563, do Código de Processo Penal. 



    A decisão que recebe a denúncia tem caráter ordinatório e, por esta razão, não se qualifica nem se equipara a ato de caráter decisório, para os fins a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Dessa forma, o juízo positivo de admissibilidade da acusação penal prescinde de fundamentação complexa. 



    A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação, admitindo-se, inclusive, seja exarada veiculando fundamentação sucinta. 



    No caso, verifica-se que o recebimento da denúncia foi motivado, de forma que se afasta a alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentos adequados para o recebimento da denúncia. A propósito: [...]. 



    Os fundamentos expostos pelo Superior Tribunal de Justiça são suficientes para afastar a alegação trazida neste recurso. Nesse sentido, já decidiu esta CORTE que o art. 93, IX, da Constituição da República não exige da decisão que recebe a denúncia fundamentação exaustiva de todas as teses defensivas (HC 194.034-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 12/4/2021). E ainda: HC 111.127, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2013; HC 95.354, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/8/2010, HC 162.295, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/5/2020.



    Até porque o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros).



    Em conclusão, não há falar que a decisão autorizadora da persecução penal “implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente